Tribunal: TJBA
Processo: 0575764-58.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0575764-58.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTES: ANTONIA MASCARENHAS FIGUEREDO DE ALMEIDA e outros (4)

Advogada(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA. GAPJ IV E V. VALORES RETROATIVOS. NECESSIDADE DE ATO R
EGULAMENTADOR. OBSERVÂNCIA DO CRONOGRAMA ESTABELECIDO EM LEI. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

A regulamentação do direito à percepção da GAPJ nos níveis IV e V somente veio com a edição da Lei nº 12.601/2012, que estabeleceu os critérios e o cronograma de implantação das referências.

Caso em que a Lei 7.146/97 e o Decreto nº 6.861/1997 fixaram os parâmetros gerais da GAPJ somente nos níveis I, II e III, não constituindo normas autoaplicáveis em relação às referências superiores.

Inexistência de respaldo legal para a pretensão a valores retroativos a título de GAPJ IV e V.

Sentença mantida. Apelo improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0575764-58.2016.8.05.0001, sendo Apelantes Antônia Mascarenhas Figueredo de Almeida e outros e Apelado o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em negar provimento ao recurso
.

Sala das Sessões, em de de 2023.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça